Tribunal: TJDFT
Processo: 0736807-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0736807-40.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FELIPE BERNARDI CAPISTRANO DINIZ AGRAVADO: LEONARDO DE CASTRO BORGES, RODRIGO DE CASTRO BORGES, LB ENGENHARIA LTDA, CBL CONSTRUTORA BORGES LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por FELIPE BERNARDI CAPISTRANO DINIZ contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em face de LEONARDO DE CASTRO BORGES e OUTROS: “1 - Este Juízo determinou em ID 137668773 expedição de alvará no importe de R$ 3.273.185,90 (três milhões, duzentos e setenta e três mil, cento e oitenta e cinco reais e noventa centavos) para conta de titularidade do exequente, bem como de R$ 363.687,32 (trezentos e sessenta e três mil, seiscentos e oitenta e sete reais e trinta e dois centavos) para conta de titularidade da sociedade de advogados que representa o credor. 2 - Antes do cumprimento da ordem, terceiro estranho aos autos atravessou petição e juntou em ID 138617997 decisão, com força de ofício, prolatada pelo Juízo da 3a Vara do Trabalho da 10a Região, na Ação Trabalhista 0000444-93.2018.5.10.0003, cujo conteúdo denota solicitação de reserva de crédito junto a este Juízo vinculada aos presentes autos, no importe de R$ 346.240,27. 3 - Noutro giro, verifico que, embora nem o Exequente, nem a sociedade de advogados que o patrocina nos presentes autos figurem no polo passivo da demanda trabalhista, o crédito objeto da ordem de expedição dos alvarás de levantamento foi oriundo de arrematação do imóvel antes de titularidade de LB ENGENHARIA LTDA. (104711438), então oferecido em garantia por esta última enquanto garantia parcial do pagamento do débito exequendo, conforme Cláusula 18 do Acordo de ID 65520146, homologado por sentença (ID 68786073). 4 - Assim, ciente este Juízo do Ofício de ID 138617997, em total atendimento e colaboração à Justiça Trabalhista, por ora, ad cautelam, suspendo, em parte, os efeitos da decisão de 137668773, a fim de que seja abatida da ordem de levantamento, a quantia objeto da reserva solicitada pela Justiça Especializada. 5 - Noutro giro, em contraditório, ouçam-se as partes no prazo de 15 (quinze) dias, ficando ciente o Exequente de que o levantamento imediato da quantia incontroversa (2.926.945,63), ficará condicionado a informações de sua parte a este Juízo de quais montantes deverão ser revertidos em seu favor e em favor da sociedade de advogados patrocinante, haja vista que, por ora, o rateio informado em ID 136866812 restou prejudicado. 6 – Tendo em vista ciência do Ofício de 138617997, expeça-se Auto de Penhora no rosto dos autos em quantia de R$ 346.240,27, proveniente do valor remanescente da arrematação representada pelo ID 134695688 e encaminhe à 3a Vara do Trabalho da 10a Região. 7 – Salvo no tocante às ordens de levantamento de alvarás ora suspensas, atente-se o CJU-VETECA que ficam mantidas as demais determinações objeto da decisão de ID 137668773.” (...) “Análise da petição de ID 138934765: 1 - Assiste razão ao Exequente quando afirma que o valor incontroverso da quantia remanescente, decorrente do produto da arrematação é de R$ 3.290.632,95 (três milhões duzentos e noventa mil seiscentos e trinta e dois reais) e não a importância de R$ 2.926.945,63, conforme constou do Item 5 da decisão de ID 138898097. 2 - Assim, expeça-se alvará de transferência no importe de R$ R$ 2.961.569,66 (dois milhões, novecentos e sessenta e um mil, quinhentos e sessenta e nove reais e sessenta e seis centavos) para conta de titularidade do exequente, qual seja: Banco: BTG Pactual S/A (2 08) Agência: 00 20 Conta Corrente: 28 4167-7 CPF: 699.279.871-53 3 - Expeça-se, ainda, alvará de transferência do valor de R$ R$ 329.063,29 (trezentos e vinte e move mil, sessenta e três reais e vinte e nove centavos) para conta de titularidade da sociedade de advogados que representa o credor, com os seguintes dados: Banco: INTER S/A (0 77) Agência: 0001 Conta Corrente: 98 09908-6 CNPJ: 40 .136 .223 /00 01 -03 4 - Os valores acima referem-se à quantia do imóvel penhorado e arrematado nos autos (ID 104711438), deduzido da quantia correspondente à comissão do leiloeiro (ID 137301739), bem como da reserva solicitada pela Justiça Trabalhista (ID 138617697). 5 - Aguarde-se manifestação dos Executados e cumpram-se Itens 6 e 7 da decisão de ID 138898097. 6 - Ao CJU-VETECA, para que anexe aos autos o saldo das contas vinculadas a este feito, para que o exequente se manifeste acerca dos depósitos relativos à penhora de 30% (trinta por cento) de eventual crédito da parte executada CBL CONSTRUTORA BORGES LTDA. 7 - No mais, intime-se o credor a atualizar a planilha do débito, considerando o valor a ser transferido, bem como a se manifestar acerca da diligência frustrada em id. 137126998.” (...) “Trata-se de embargos de declaração de ID 139559788 opostos por FELIPE BERN AR DI CAPIST RANO DINIZ em face de decisão de ID 138898097, sustentando contradição e omissão no decisum guerreado. Aponta o Embargante contradição da decisão na medida em que este Juízo atendeu solicitação da Justiça do Trabalho, reservando parte do crédito do produto da arrematação de imóvel - ultimada neste Juízo para a satisfação de crédito buscado pelo Embargante -, mesmo sabedora esta julgadora de que, nem o Embargante, nem os patronos figuram como partes litigantes no processo trabalhista em trâmite junto ao Juízo solicitante da reserva do crédito. Ainda, sustenta o Embargante omissão no decisum guerreado em face de não ter abordado entendimento segundo o qual a reserva de crédito trabalhista não prescindiria de execução própria e autônoma pelo credor trabalhista. Conheço dos embargos, pois tempestivos, na forma do artigo 1.023 do CPC. No mérito, porém, não assiste razão ao embargante. Omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Contradição somente pode ocorrer quando existirem no julgado duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. Obscuridade é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão. Analisada a decisão, nela não vislumbro nenhum dos defeitos elencados no art. 1.022, do CPC, razão pela qual os embargos de declaração devem ser rejeitados. Com efeito, este Juízo não é obrigado a se manifestar sobre precedentes contrários à decisão judicial vergastada que entende o Embargante serem aplicáveis ao caso concreto. Ademais, como salientado na decisão guerreada, partes coincidentes ou não, fato é que a reserva solicitada pela Justiça Especializada foi ultimada ad cautelam em face deste Juízo ter tomado ciência do ofício de ID 138617697 e atendido a solicitação respectiva, sendo certo que eventuais impugnações à penhora, se o caso, hão de ser arguidas perante o Juiz solicitante, haja vista que este Juízo foi responsável tão-somente pela anotação da constrição no rosto dos presentes autos, solicitada, em verdade, pela Justiça Especializada. O que pretende a parte embargante, em verdade, é o reexame do julgamento da causa nos pontos que entendeu desfavoráveis, o que não é possível nesta estreita sede dos aclaratórios. Pelos motivos expostos, rejeito os embargos de declaração e mantenho a decisão como lançada. Noutro giro, considerando a juntada do Ofício de ID 139559790, comunique-se ao Juízo da 3a VARA DO TRABALHO DE BRASÍLIA – DF (ATOrd 0000444-93.2018.5.10.0003), que figuram como partes da presente lide, o ora Embargante, FELIPE BELINARDI CAPISTRANO DINIZ, enquanto Exequente, bem como LEONARDO DE CASTRO BORGES, RODRIGO DE CASTRO BORGES, CBL CONSTRUTORA BORGES LTDA. E LB ENGENHARIA LTDA., enquanto executados, tratando-se de processo público e acessível por aquela Justiça Especializada por mero acesso à página oficial do TJDFT. Confiro à presente decisão força de ofício.” O Agravante sustenta que, sem que promova a sua própria execução, o credor trabalhista não pode se apropriar do produto da penhora incidente sobre bem integrante do patrimônio do devedor efetivada em execução manejada por outro credor. Conclui que o valor da arrematação do imóvel da executada LB ENGENHARIA LTDA deve ser destinado apenas à satisfação do crédito no presente cumprimento de sentença. Requer a antecipação da tutela recursal para que “não seja feita nenhuma transferência de valores a Justiça do Trabalho até o julgamento deste recurso” e, ao final, o provimento do recurso para reformar a “decisão combatida que autorizou a reserva de créditos solicitada pela Justiça do Trabalho nos autos da ação reclamatória trabalhista (processo no: 0000444-93.2018.5.10.0003), bem como a equivocada penhora no rosto dos autos do cumprimento de sentença”. Preparo recolhido (IDs 40822322 e 40822323). É o relatório. Decido. A par da presença ou não da probabilidade do direito e da relevância dos fundamentos do recurso (fumus boni iuris), não se divisa risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal nem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a teor do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. A decisão agravada somente efetivou, ad cautelam, a reserva do crédito trabalhista, nada dispondo a respeito da transferência do valor respectivo para o Juízo Trabalhista. Conforme pontuado no pronunciamento judicial proferido nos embargos declaratórios, “como salientado na decisão guerreada, partes coincidentes ou não, fato é que a reserva solicitada pela Justiça Especializada foi ultimada ad cautelam em face deste Juízo ter tomado ciência do ofício de ID 138617697 e atendido a solicitação respectiva”. No plano recursal, importa salientar, o periculum in mora diz respeito apenas à potencialidade danosa, concretamente demonstrada, que não pode aguardar o julgamento do próprio recurso. Não foi alegada nem demonstrada nenhuma circunstância apta a tornar imprescindível, para o resguardo do direito do Agravante, a suspensão da decisão agravada ou a antecipação da tutela recursal. Não se verifica, assim, pelo menos nesta quadra processual, periculum in mora hábil a justificar a concessão de efeito suspensivo ou a antecipação da tutela recursal. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 25 de novembro de 2022. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator